Tribunal: TJES
Processo: 5005967-06.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005967-06.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA IZALTINA PASSOS CHIECON
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. DÉBITO VENCIDO HÁ MAIS DE 90 DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “[...] a autora pleiteia o impedimento da ré em suspender os serviços de prestação de energia elétrica de unidade consumidora usufruída por si (Instalação nº 49021), em razão de dívida concernente à recuperação de consumo correspondente ao período de 02 anos e 09 meses (26/03/2020 a 29/12/2022). [...]”.

2. A sentença objurgada condenou a requerida a abster-se de realizar o corte de fornecimento de energia elétrica da autora (instalação n.º 49021) em razão dos fatos debatidos nos autos, sob pena de multa de R$1.000,00.

3. Através de recurso inominado, a parte ré alega ilegitimidade ativa e no mérito, requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Rejeito a preliminar suscitada, utilizando a fundamentação apresentada na sentença a quo, in verbis:
“Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa para a causa sustentada pela ré em sede de contestação pois razoável conceder que consumidores finais fáticos e econômicos de produtos ou serviços disponibilizados no mercado de consumo estejam aptos a promover pretensões judiciais em defesa de seus direitos, caso dos autos, em que a autora, possuidora do imóvel e responsável financeira pelos encargos em questão, estaria plenamente legitimada tanto para propor a presente demanda quanto para sofrer os efeitos da decisão judicial então exarável.
”.

6. No mérito o pleito recursal não merece provimento uma vez que a decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada nas normas regulatórias, ANEEL 1000/2021, e na jurisprudência: “Neste aspecto a concessionária de serviço público não pode promover a interrupção dos serviços essenciais em menção com base em débitos pretéritos, vencidos há mais de 90 dias, caso dos autos, conforme Anexo I, cláusula sexta, item 6.5 da Resolução Normativa nº 1000/2021. [...] Neste sentido segue entendimento jurisprudencial consolidado, que considera ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do usuário decorrer de débitos pretéritos, uma vez que a interrupção pressupõe o inadimplemento de conta(s) regular(es) relativa(s) a(os) mês(eses) próximo(s) do correspondente consumo [...]”. Ademais, cuida-se de serviço essencial, de modo que a ré não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II).

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)